Tribunal: TJDFT
Processo: 0775203-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos. Desistência. Extinção pelo pagamento.
1. O pedido formulado pelas credoras foi de desistência, com fundamento na retomada da convivência entre as partes e na prestação dos alimentos in natura.
2. Ausente comprovação de pagamento do débito alimentar, não se aplica o CPC 924, II. Cabível a homologação da desistência, nos termos do CPC 485, VIII.